Tribunal: TJPA
Processo: 0017804-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017804-98.2017.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO DE NAZARE SARAIVA FILHO

APELADO: AGENTE DE PROTECAO DO PODER JUDICIARIO NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUTO DE INFRAÇÃO - MENORES EM LOCAL INAPROPRIADO - ARTIGO 258 DO ECA - SUFICIENTE A SIMPLES PRESENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-

Para configuração da infração prevista no art. 258, da Lei 8.069/1990, basta que o menor entre e permaneça em local não apropriado, prescindindo, para a condenação, da ocorrência de culpa ou dolo.

2-

Ademais, quanto à alegada nulidade do auto de infração do estabelecimento, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois o auto de infração foi redigido por comissário vinculado à Vara da Infância, assinado por duas testemunhas e pela própria autuada, não havendo nenhuma situação que torne ao menos questionável a imputação registrada no Auto de Infração.

3-

No que se refere a alegação de que não localizou o protocolo do fórum e assim não conseguiu apresentar defesa, entendo que também não merece acolhimento, seja por falta de qualquer comprovação da ocorrência do fato, seja pelo recorrente ter dito estar acompanhado de seu advogado e me causar estranheza um advogado que milita rotineiramente não saber onde fica o protocolo do fórum para dar entrada nos expedientes de sua labuta diária.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL Nº 0017804-98.2017.8.14.0040
interposta por
RAIMUNDO DE NAZARE SARAIVA FILHO
, representado nos autos por advogado devidamente habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID. Num. 1831207 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da
apuração de infração administrativa
, julgou a demanda da seguinte forma:

“(...) Ante o exposto, nos termos da Lei 8.069/90, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar o representado RAIMUNDO DE NAZARÉ SRAIVA FILHA, nas penas das infrações dos art. 258 do ECA.

Fixo a pena de multa em 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do pagamento, considerando para tanto a dimensão do evento e o grau de inobservância das regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, do Juízo da Infância e Juventude desta Comarca, e a gravidade da infração, que deverá ser recolhida ao Fundo de Infância e Juventude municipal.

Como consequência, julgo extinto o processo com resoluço de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas ou honorários nos termos do art. 141, §2º, da Lei nº 8.069/90.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, 06 de março de 2018.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”

A demanda iniciou-se com a lavratura de auto de infração (ID. Num. 1831203 - Pág. 4) contra o senhor Raimundo de Nazaré Saraiva Filho, em razão de no dia 19.11.2017, por volta de 01:15 hora, ele ter permitido a entrada dos adolescentes E. da S.B., J.F.N, A.S.R., K.Q., L. de S. L., K. de S.C. e E.D. da S. desacompanhados de seus responsáveis legais, sem lhes exigir autorização escrita destes ou de autorização judicial.

Conforme certidão (ID. Num. 1831205 - Pág. 2) transcorreu o prazo de resposta sem que a autuada apresentasse manifestação.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela procedência da Infração Administrativa com a cominação de multa ao estabelecimento “Mistura Tropical” ID. Num. 1831206 - Pág. 1 a 4).

A
sentença
foi prolatada julgando procedente o pedido formulado, condenado o senhor Raimundo de Nazaré Saraiva Filho, a multa correspondente a 03 (três) salários-mínimos vigentes à época da infração. (ID. Num. 1831207 - Pág. 1 e 2).

Inconformada com a sentença, o senhor Raimundo Filho propôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1831209 - Pág. 1 a 6), onde alegou que não apresentou sua defesa por "não ter o apelante conseguido descobrir onde protocolar a mesma" e que "o apelante foi ao fórum, juntamente com seu defensor e ali, não encontrou o local responsável por receber respectiva defesa" (textuais).

Ademais, pontuou que os autos de infrações lavrados pelo agente judiciário estariam "eivados de vícios, devendo ser anulado, por apresentar carências de requisitos formais e materiais " (textuais).

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID

Num. 1831213 - Pág. 1 a 4), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso de apelo em seu duplo efeito e, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e pronunciamento. (ID. Num. 1903010 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, com base no Artigo 4° da Recomendação n° 34 do CNMP. (ID. Num. 1998952 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

Insurgiu-se a apelante contra a sentença prolatada pelo magistrado de piso que julgou procedente o auto administrativo instaurado contra si, aplicando-lhe multa, aduzindo como teses defensivas a nulidade da infração e que não conseguiu protocolar a defesa no prazo.

Em que pesem os argumentos do apelante, tenho que não merece prosperar seu inconformismo, pelas razões que passo a explanar.

O artigo 258 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz o seguinte:

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

Consoante dispositivo legal acima, para a configuração da infração nele prevista, basta que o menor entre e permaneça desacompanhado por pais ou responsável, em local não apropriado, prescindindo, para a condenação, a ocorrência de qualquer fato delituoso.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AUTO DE INFRAÇÃO - MENOR EM LOCAL INAPROPRIADO - ARTIGO 258 DO ECA - SUFICIENTE A SIMPLES PRESENÇA - REDUÇÃO DA MULTA - NÃO CABIMENTO. 1- Para configuração da infração prevista no art. 258, da Lei 8.069/1990, basta que o menor entre e permaneça em local não apropriado, prescindindo, para a condenação, da ocorrência de culpa ou dolo; 2- Os depoimentos colhidos em audiência foram no sentido de que o menor em questão se encontrava no estabelecimento comercial, ora apelante, desacompanhado de pais ou responsável legal, corroborando com a autuação administrativa; 3- Mantida a multa de 3 (três) salários mínimos, por ser o patamar mínimo previsto no artigo 258 do ECA. 4-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível nº 00026634520138140051. Relatora: Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro. 1ª Turma de Direito Público, DJ 03/05/2017)

Ementa: APELAÇÃO - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - PRESENÇA DE MENOR DESACOMPANHADO DOS PAIS E SEM AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE - COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO DA MULTA - NÃO CABIMENTO - PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

- Constatado o acesso e permanência de menor em desacordo com as normas expedidas pela Autoridade Judiciária competente, na forma do art. 149, I, b, do ECA, resta configurada a infração administrativa prevista no art. 258, do referido Estatuto, sendo legítima a aplicação de multa de 03 (três) a 20 (vinte) salários mínimos em face do responsável pelo evento.

- É incabível a redução da multa estipulada em 03 (três) salários mínimos, por ser o menor patamar previsto para a infração do art. 258, do ECA.

- Inexistindo impedimento legal, admite-se o parcelamento de multa em 05 (cinco) prestações iguais e sucessivas.

- Recurso provido em parte. (TJMG. Apelação Cível nº 1.0112.13.006121-4/001, Relatora: Desa. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, julgamento em 10/03/2016,)

Assim, estando evidente no auto de infração a presença dos menores, fato inclusive que a apelante não contesta, em local não condizente com as suas idades, sem autorização e desacompanhado dos pais ou responsável legal, está configurada a infração prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 258).

Ademais, quanto à alegada nulidade do auto de infração do estabelecimento, entendo que tal alegação não merece prosperar, pois o auto de infração foi redigido por comissário vinculado à Vara da Infância, assinado por duas testemunhas e pela própria autuada, não havendo nenhuma situação que torne ao menos questionável a imputação registrada no Auto de Infração.

Sendo assim, entendo que a autuação está correta, vez que o recorrente não cumpriu o seu dever de fiscalizar a idade de seus frequentadores, menores de 18 anos, infringindo as proibições contidas no art. 258 do ECA.

No que se refere a alegação de que não localizou o protocolo do fórum e assim não conseguiu apresentar defesa, entendo que também não merece acolhimento, por falta de qualquer comprovação da ocorrência do fato.

E mais, o recorrente aduziu que estava acompanhando de seu advogado e me causa estranheza um advogado que milita rotineiramente não saber onde fica o protocolo do fórum para dar entrada nos expedientes de sua labuta diária.

Portanto, não restam dúvidas da ocorrência da infração administrativa às orientações preceituadas no ECA ao caso em destaque, uma vez que, o responsável do estabelecimento comercial teria a obrigação de zelar pelo cumprimento do disposto na Lei nº 8.069/90, no que tange à conduta e à idade dos seus frequentadores que, desacompanhados dos responsáveis.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registrados no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022